Tribunal: TJBA
Processo: 0548351-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548351-70.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMAJO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO, FLORIANE ANDRADE DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO PARCIAL EM SEDE DE REMESSA NEECSSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por EMAJO Empreendimentos Ltda EPP, condenando o ente público ao pagamento de R$ 138.726,36, referente a serviços de manutenção predial em escolas municipais não adimplidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês.

O recurso foi interposto tempestivamente, mas o Município não apresentou contestação em primeiro grau, permanecendo revel. As razões recursais atacam a existência da dívida, a configuração da mora e a necessidade de nota fiscal, além de questionar o regime de correção monetária.

A sentença está sujeita ao reexame necessário, pois o valor da condenação de R$ 138.726,36 equivalia a aproximadamente 145 salários mínimos na data da prolação, montante superior ao limite de 100 salários mínimos estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC para os Municípios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o segundo grau pode conhecer de argumentos de defesa não apresentados em contestação; (ii) saber se a documentação apresentada comprova a dívida decorrente de contrato administrativo; e (iii) saber qual o regime aplicável de correção monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública por dívidas não tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segundo grau de jurisdição exerce função essencialmente revisora, cabendo-lhe reexaminar questões efetivamente submetidas ao juízo de origem. Não se admite que argumentos não apresentados em contestação sejam deduzidos originariamente em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao contraditório.

No caso concreto, o Município permaneceu revel. Toda a argumentação desenvolvida nas razões recursais constitui matéria de defesa que deveria ter sido deduzida na contestação, não se tratando de questão cognoscível de ofício. Recurso não conhecido quanto a esses argumentos.

A documentação acostada aos autos demonstra a existência da dívida: contrato administrativo celebrado, ordens de serviço e boletins de medição devidamente atestados pelos fiscais do contrato, comprovando a execução dos serviços nos valores exigidos. O silêncio do ente público quanto à execução dos serviços atestada por seus próprios agentes fiscalizadores corrobora a procedência do pedido.

Eventual falha quanto à emissão de notas fiscais é irrelevante para fins de ressarcimento, não podendo o ente público se valer da própria torpeza sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Tratando-se de dívida líquida fundada em contrato administrativo, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não desde o vencimento.

Para condenações de verbas não tributárias contra a Fazenda Pública, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento e juros conforme o Tema 905 do STJ até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, por força do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, aplica-se apenas a taxa SELIC acumulada mensalmente, que engloba correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido parcialmente para modificar o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação. No reexame necessário, sentença mantida quanto ao mérito da condenação, com modificação de ofício do regime de atualização monetária.

Tese de julgamento:
"1. Não é possível conhecer em segundo grau de argumentos defensivos não apresentados em contestação, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. 2. Comprovada a prestação de serviços mediante contrato administrativo, ordens de serviço e boletins de medição atestados, impõe-se o reconhecimento da obrigação de pagar, vedado o enriquecimento sem causa da Administração. 3. Em condenações de verbas não tributárias contra a Fazenda Pública, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme Tema 905/STJ até 08/12/2021 e, após, taxa SELIC acumulada mensalmente, por força da EC 113/2021".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 344, 373, II, 405, 496, caput e § 3º, III; CC, arts. 405 e 884; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905; TJ-BA, Apelação 80000919520178050016, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 10.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0548351-70.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada EMAJO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
e em
REFORMAR A SENTENÇA DE OFÍCIO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .